Tribunal: TJDFT
Processo: 0708855-77.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708855-77.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: JACIRA MARIA RODRIGUES D E C I S Ã O BRB BANCO DE BRASILIA S.A. opôs Embargos de Declaração (ID 40416716) em face de Decisão Monocrática proferida por esta Relatoria (ID 39749242) que não conheceu do Recurso de Apelação, em razão da sua intempestividade, porquanto o prazo recursal se encerrou no dia 5/9/2022, mas o referido Recurso foi interposto somente no dia 6/9/2022. Em suas razões recursais, o embargante afirma a existência de erro material na Decisão embargada, sob a alegação de que supostamente teria ocorrido prorrogação do prazo recursal, em razão de possível indisponibilidade no sistema durante o dia 5/9/2022, resultando na dilação do prazo até o dia seguinte, 6/9/2022. Foram apresentadas Contrarrazões (ID 40508787), tendo o embargado suscitado a intempestividade dos Embargos de Declaração e, no mérito, requerido o não provimento do Recurso. É o relatório. Decido os Embargos de Declaração unipessoalmente, na forma do artigo 1.024, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Inicialmente, necessário examinar a preliminar alegada pelo embargado, no sentido de que os Embargos Declaratórios teriam sido interpostos de forma extemporânea, porquanto protocolado em 17/10/2022. Mediante consulta ao sistema informatizado da Segunda Instância deste Tribunal, observa-se que o embargante teve ciência da Decisão no dia 10/10/2022. Dessa forma, o prazo recursal teve início no dia 11/10/2022 e, diante do prazo de 5 (cinco) dias úteis para oposição de Embargos de Declaração, encerrou-se no dia 17/10/2022. Destarte, ocorrido o protocolo dos Embargos de Declaração no quinquídio legal, verifica-se a sua tempestividade. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso. Contudo, no mérito, sem razão o embargante. Não há como prosperar a alegação de possível indisponibilidade no sistema, resultando na prorrogação do termo final para a interposição do Recurso de Apelação. A prorrogação de prazo, em razão de inconsistências no sistema, encontra-se prevista no artigo 10, parágrafos 1o e 2o, da lei no 11.419/2006, in verbis: "§ 1o Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio de petição eletrônica, serão considerados tempestivos os efetivados até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia. § 2o No caso do § 1o deste artigo, se o Sistema do Poder Judiciário se tornar indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema." Com o escopo de regulamentar a referida disposição legal, foi editada a Resolução no 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça, cujo artigo 11 estabelece que os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade serão prorrogados para o dia útil seguinte, nos seguintes termos: "Art. 11. Os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I – a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h00 e 23h00; ou II – ocorrer indisponibilidade entre 23h00 e 24h00." Frise-se que o artigo 11 da Portaria no 53/2014 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios contém redação similar. No entanto, no caso dos autos, o embargante não traz documento ou comprovação de ter ocorrido alguma inconsistência no sistema durante o dia 5/9/2022, termo final para oposição dos Embargos de Declaração. Ressalte-se que, mediante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, não foi constatada nenhuma indisponibilidade no dia 5/9/2022, último dia para o protocolo do respectivo recurso (https://pje-indisponibilidade.tjdft.jus.br/ e https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje). Dessa forma, indevida a prorrogação do prazo recursal pretendida pelo embargante, mostrando-se intempestivo o Recurso de Apelação interposto no dia 6/9/2022, dia seguinte ao termo final para prototoco do respectivo recurso. Diante do exposto, AFASTO a preliminar de intempestividade, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a Decisão embargada. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator